Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013660-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GRASIELLE FERREIRA - CPF: 042.544.541-04 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A assinatura em contrato compatível com os documentos pessoais da autora é suficiente para comprovar relação jurídica, dispensando perícia grafotécnica.

2.

A negativa infundada da existência de vínculo contratual, diante de prova documental robusta, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

3.

O pedido contraposto é cabível mesmo quando formulado por pessoa jurídica, desde que fundado nos mesmos fatos discutidos na ação principal, conforme dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GRASIELLE FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto formulado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando que as provas apresentadas pela parte agravada seriam unilaterais e inábeis para comprovar a relação jurídica. Argumenta ainda que não há fundamento para a condenação por litigância de má-fé e que o pedido contraposto não poderia ter sido acolhido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026